Tribunal: TJDFT
Processo: 0741302-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DIREITO DE RECLAMAR. VÍCIOS. DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REPARO REALIZADO PELO CONSUMIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE ADOÇÃO DE MEDIDA CONSERVATIVA E PREPARATÓRIA. PROVA IMPOSSÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não se conhece de pretensão deduzida em sede de contrarrazões, devendo a parte valer-se do recurso próprio para impugnar a sentença.
2. Em princípio, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre o autor, incumbindo ao réu a prova dos fatos impeditivos, desconstitutivos ou extintivos (art. 373, caput, do Código de Processo Civil).
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo pressupõe a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, logo não ocorre de modo automático.
4. No caso dos autos, a prova técnica restou impossível, em razão da iniciativa do consumidor de custear os reparos no automóvel sem antes submetê-lo à qualquer medida conservativa preparatória.
5. Portanto, ainda que fosse deferida a inversão do ônus da prova, no caso presente, a prova pericial seria impossível, quer porque o objeto a ser periciado foi substancialmente modificado, quer pela impossibilidade de se determinar quais eram as condições do veículo e/ou das peças substituídas..
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.